Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-28.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000433-28.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO

DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONVÊNIO – ALEGADO DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

I – Caso em exame:
Apelação interposta pelo Município de Senhor do Bonfim contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor do ex-prefeito, Carlos Alberto Lopes Brasileiro. A demanda tem por base suposta má gestão de recursos públicos oriundos do Convênio nº 002/2008, firmado com a SECTI/BA, destinado à implantação de Centro Vocacional Tecnológico Territorial (CVTT), que teria causado prejuízo de R$ 59.868,91 aos cofres públicos.

II – Questão em discussão:
Verifica-se se há elementos suficientes para configurar ato de improbidade administrativa, especialmente diante da exigência, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, de dolo específico nas condutas tipificadas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e da ausência de comprovação de proveito ou benefício indevido por parte do agente.

III – Razões de decidir:
Com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, é imprescindível a demonstração de dolo específico para caracterização dos atos previstos nos arts. 10 e 11 da LIA. A mera alegação de má gestão não basta para configuração do ato ímprobo sem a efetiva comprovação da intenção deliberada de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida. A jurisprudência do STF (Tema 1199) consolidou esse entendimento, exigindo o elemento subjetivo dolo. No caso concreto, não se demonstrou que o apelado agiu com intenção de beneficiar-se ou a terceiros, tampouco restou comprovado o elemento volitivo necessário à configuração da improbidade administrativa.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso de apelação conhecido e
não provido
, mantendo-se a sentença de improcedência por ausência de dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Tese: A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a edição da Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação do dolo específico do agente, sendo incabível a condenação com base apenas em culpa ou má gestão genérica.

Legislação citada:

Constituição Federal, art. 37, § 4º

Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), arts. 10 e 11

Lei nº 14.230/2021

Decreto nº 5.687/2006 (Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção)

Código de Processo Civil, art. 487, I

Jurisprudência relevante citada:

STF, Repercussão Geral,
Tema 1199
, ARE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 18/08/2022

STF, Repercussão Geral,
Tema 576
, RE 729.744, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 03/09/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.